Tribunal: TJMT
Processo: 1012460-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012460-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO - CPF: 838.719.181-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA INFRAÇÃO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO MÁXIMA JUSTIFICADA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, que, em razão do cometimento de falta grave (prática de novos crimes durante o cumprimento da pena em regime semiaberto), determinou a perda de 1/3 (um terço) do tempo remido pelo agravante. O recorrente pleiteia a reforma da decisão, para que a fração de perda seja reduzida ao patamar mínimo de 1/6 (um sexto), sob o argumento de que a aplicação da fração máxima carece de fundamentação específica e proporcional.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da fração máxima de 1/3 (um terço) para a perda dos dias remidos foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da falta disciplinar, consistente na prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena.

III. Razões de decidir:

3. O artigo 127 da Lei de Execução Penal estabelece que o cometimento de falta grave autoriza a revogação de até 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo a escolha da fração ser fundamentada com base nos critérios do artigo 57 do mesmo diploma legal, considerando a natureza, os motivos, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do apenado.

4. A prática de novos crimes (tráfico de drogas, receptação e resistência) durante o gozo do regime semiaberto constitui falta de natureza grave, cuja gravidade concreta frustra os objetivos da execução penal e demonstra a inaptidão do reeducando para o convívio social e para o cumprimento de um regime mais brando.

5. A decisão agravada, embora concisa, justificou adequadamente a imposição da fração máxima na gravidade concreta da infração, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a gravidade da conduta é fundamento idôneo para a aplicação do percentual mais elevado de perda dos dias remidos, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, para o reconhecimento da falta grave, é prescindível o trânsito em julgado da sentença condenatória referente ao novo delito, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A prática de novo fato definido como crime doloso no curso da execução penal constitui falta grave e autoriza a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal.

2. A fixação da fração de perda dos dias remidos no patamar máximo de 1/3 (um terço) é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da infração disciplinar, em observância ao art. 57 da Lei de Execução Penal e aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta da infração, como o cometimento de novos crimes graves durante o cumprimento da pena, constitui fundamentação idônea para a aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos.

4. É desnecessário o trânsito em julgado da condenação pela prática do novo crime para a caracterização da falta grave em sede de execução penal, sendo suficientes os indícios de autoria e materialidade delitiva.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal),
arts
. 57 e 127.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC no 400.868/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.10.2017.

STJ,
AgRg
no HC no 921.374/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/
MT ,
nos autos do Processo Executivo de Pena no 0006884-89.2017.8.11.0059, que, em razão do cometimento de falta grave, determinou a perda de 1/3 (um terço) do tempo remido.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, que a aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos carece de fundamentação específica sobre as circunstâncias que justificariam a punição mais severa.

Alega ainda que o novo delito que lhe é imputado não transitou em julgado e que possui bom comportamento anterior.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à retificação da fração de perda dos dias remidos para o patamar de 1/6 (um sexto), em observância ao princípio da proporcionalidade.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento
do
recurso ,
argumentando que a gravidade da falta cometida
,
prática de tráfico de drogas e receptação durante o cumprimento da pena em regime semiaberto
,
justifica a manutenção da fração de 1/3 aplicada pelo juízo.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve
a decisão por seus próprios fundamentos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, por entender que a decisão está devidamente fundamentada na gravidade concreta da infração disciplinar, consistente na prática de novos crimes (tráfico de drogas, receptação e resistência) após o reeducando ser beneficiado com a progressão de regime.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que o agravante,
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO
, cumpre pena unificada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

Guia de Execução oriunda da Ação Penal no 0001493-72.2006.8.11.0049:
Pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, do Código Penal), com trânsito em julgado em 10/08/2011.

Guia de Execução oriunda da Ação Penal no 1002374-11.2020.8.11.0059:
Pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06), com data da infração em 21/10/2020.

A controvérsia, portanto, reside em verificar se a aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos foi devidamente justificada.

O artigo 127 da Lei de Execução Penal estabelece que, em caso de falta grave, o juiz
poderá
revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido. A utilização do verbo "poderá"
confere
ao magistrado uma margem de discricionariedade vinculada, que deve ser exercida com base nos critérios do artigo 57 do mesmo diploma legal, o qual orienta a consideração das circunstâncias do fato, dos motivos e das condições pessoais do apenado.

Da análise dos autos, verifica-se que o apenado, após ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto em 05/04/2023, praticou novo delito em 08/02/2024, o que ensejou sua regressão ao regime fechado e o reconhecimento de falta grave, com a consequente perda de 1/3
(um terço)
dos dias remidos.

Imperioso salientar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não é necessário o trânsito em julgado de sentença condenatória para o reconhecimento de falta grave decorrente da prática de novo delito, bastando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria.

No caso em tela, verifica-se que o processo criminal instaurado contra o apenado já resultou em sentença condenatória, ainda que pendente de recurso, o que reforça a existência de elementos probatórios suficientes para o reconhecimento da falta grave.

Quanto à fundamentação da decisão agravada, observo que a magistrada de primeiro grau, ao determinar a perda de 1/3
(um terço)
dos dias remidos, considerou a gravidade concreta da conduta do apenado, que, além de descumprir as condições impostas para o regime semiaberto, praticou novos crimes, demonstrando que não estava apto ao convívio social e à reintegração.

Vejamos o excerto da decisão:

“Pelos elementos colhidos nos autos, este juízo conclui que restou demonstrado que o Executado, Francisco de Assis Carvalho Filho, descumpriu as condições impostas para o regime semiaberto.

Além disso, há indícios robustos que indicam que o executado cometeu novo crime durante a execução penal.

Em que pese não haver trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos no 0806788- 08-2023.8.40.0030, a denúncia foi recebida, realizou-se a instrução processual e, ao fim, sobreveio sentença procedente. Atualmente, o processo encontra-se em fase recursal.

O entendimento jurisprudencial atual, para a consideração de falta grave e para fins de regressão de regime, não exige trânsito em julgado de eventual condenação; havendo indícios robustos de materialidade e autoria, basta.

Tal cenário justifica a regressão ao regime fechado, considerando que os documentos colacionados nos autos indicam que o reeducando não está apto ao convívio e à reintegração em sociedade.

A regressão ao regime fechado, além de estar amparada no art. 118, inciso I, da LEP, é medida que se impõe para garantia da disciplina e segurança na aplicação da pena, além de assegurar a ordem
pública .
Portanto, REGRIDO O EXECUTADO AO REGIME FECHADO.

Por essa razão, nos termos do art. 111 da LEP, a prática de novo crime, durante o cumprimento da pena, interrompe o lapso temporal necessário para progressão de regime.

Portanto, faz-se necessária a RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA, com a correspondente anotação da falta grave, conforme art. 51 da LEP.

Ainda, determino a PERDA DE 1/3 DO TEMPO REMIDO, nos termos do art. 127 da LEP.”

Embora concisa, a fundamentação apresentada é suficiente para justificar a aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos, tendo em vista a natureza dos delitos praticados (tráfico de drogas, receptação e resistência) e as circunstâncias em que foram cometidos (durante o cumprimento da pena em regime semiaberto).

Conforme consta na decisão agravada, há indícios robustos de que o apenado cometeu novos crimes durante a execução penal, tendo sido denunciado e posteriormente condenado em primeira instância nos autos no 0806788-08.2023.8.4.0030, estando o processo atualmente em fase recursal.

No caso concreto, a falta grave que ensejou a sanção consistiu na prática de novos crimes
,
tráfico de drogas, receptação e resistência
,
durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Tal conduta não representa um mero deslize disciplinar, mas uma ofensa de notável gravidade, que frustra os objetivos da execução penal e demonstra a inaptidão do reeducando para o convívio social e para o cumprimento das condições de um regime mais brando, que lhe fora anteriormente concedido como voto de confiança.

A decisão agravada, embora concisa, fundamentou a aplicação da sanção na gravidade concreta da infração, destacando o cometimento de novo crime doloso como justificativa para a regressão de regime e para a perda dos dias remidos no patamar máximo. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a gravidade concreta da infração disciplinar justifica a aplicação da fração máxima para a perda dos dias remidos.
Vejamos
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA
GRAVE .
PERDA DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO)
. NATUREZA E CIRCUNSTÂNCIAS DA INFRAÇÃO.
POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INADEQUADO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1 .
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2.
O cometimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a determinação de perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos (
art
. 127 da LEP). In
casu
, a perda do tempo remido no grau máximo encontra-se devidamente fundamentada na natureza e nas circunstâncias da infração cometida - posse de substância entorpecente (maconha) dentro do estabelecimento prisional, em consonância com o art. 127 c/c o art. 57 da
LEP
.
Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 400868 SC 2017/0120451-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/11/2017).

De igual modo, o
AgRg
no HC 921.374/SP reafirma que
:

"A perda de 1/3 dos dias remidos foi fundamentada na gravidade concreta da falta grave cometida, em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ e os critérios do art. 57 da Lei de Execução Penal"
.
Vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FALTA GRAVE. POSSE DE ENTORPECENTE (MACONHA)
. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
II. Questão em discussão
(...)
7.
A perda de 1/3 dos dias remidos foi fundamentada na gravidade concreta da falta grave cometida, em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ e os critérios do art. 57 da Lei de Execução Penal.
(...)
Tese de julgamento:
(...)
2.
A perda de dias remidos pode ser fixada em até 1/3, desde que fundamentada na gravidade da falta e no histórico do apenado
.
..”
(STJ -
AgRg
no HC: 921374 SP 2024/0213278-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025)
.

A gravidade da conduta
,
a prática de tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, enquanto já se encontrava sob a tutela do Estado
,
constitui elemento concreto e suficiente para justificar a imposição da fração de 1/3
(um terço)
, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade ou da individualização da pena.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria
-Geral
de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto, para manter integralmente a decisão do juízo de primeiro grau que determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025